Tribunal: TJES
Processo: 0012902-32.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012902-32.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ELIANE REIS DOS SANTOS LACERDA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS PERICIAIS.
PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. DEVER DO ESTADO.

TEMA REPETITIVO Nº 1044. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em sede de rito dos Recursos Especiais Repetitivos afetado ao Tema 1.044, o c. STJ fixou tese no sentido de que
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/991”
.
(REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

2.
De fato não se pode impor que o beneficiário de assistência judiciária gratuita assuma os custos dos honorários periciais, muito menos que o perito assuma o ônus gratuito de seu labor. Assim, a obrigação deve ser estabelecida em desfavor do Estado, pois a este cabe o dever Constitucional (artigo 5º, inciso LXXIV) de prestar a assistência judiciária aos que necessitem.

3. No particular, considerando que o Apelante ainda não realizou o pagamento dos honorários periciais, penso que a determinação de depósito deve ser direcionada diretamente para o Estado, valendo reprisar que a Autora, beneficiária da assistência judiciária, restou sucumbente na demanda.

4. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012902-32.2019.8.08.0030

APTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APDA: ELIANE REIS DOS SANTOS LACERDA

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por estar inconformado com a sentença de fls. 178/180v., através da qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, constatando que não restou comprovada a alegada incapacidade laborativa, julgou improcedentes os pleitos exordiais, determinando, todavia, que a autarquia comprove o depósito dos honorários periciais.

Em suas razões recursais de fls. 186/187, o Instituto Apelante sustenta em apertada síntese que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legaI, como no caso, deve ser imputado ao Estado.

Pois bem. Diante do que se infere da leitura deste caderno processual, a Autora, amparado pelos benefícios da gratuidade da justiça, pleiteia o benefício de auxílio-doença acidentário.

A MM. Juiz
a quo
rejeitou a

pretensão por constatar que não restou comprovada a alegada incapacidade laborativa. Segue trecho ilustrativo da sentença:

[...] Como é cediço, para a concessão do benefício de auxílio-doença, é necessária a comprovação da condição de segurado, da incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual superior a 15 (quinze) dias consecutivos e a carência, que, para o referido benefício, é de 12 (doze) contribuições mensais. A tal conclusão se chega mediante a leitura conjunta dos artigos 18, inciso I, alínea “e”, 25, inciso I, e 59, caput, todos da lei 8.213/1991, que dispõem, in verbis:

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços: I – quanto ao segurado: (...). e) auxílio-doença; (...).

Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais; (...).

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Auxílio-doença acidentário: neste caso o benefício é concedido ao empregado que sofreu acidente de trabalho ou for acometido por doenças ocupacionais - doenças contraídas ou agravadas pelo trabalho. Neste caso não há período de carência, podendo o auxílio ser pago a qualquer momento ao empregado.

É importante consignar que somente a incapacidade total é que habilita o segurado a percepção do benefício de auxílio-doença.

Apesar de ainda pairar dúvidas quando a existência ou não de moléstia, restou claro que não há incapacidade laborativa (quesitos n. 4, 5 e 8 – fl. 106), tampouco doença que tenha origem nas atividades laborativas ou mesmo por ela agravada (quesito n. 11 – fl. 107) ou fruto de acidente de trabalho. Aliás, ficou claro que não há sequer indícios de redução de força e atrofia muscular, conforme quesito n. 8 – fl. 106. [...]

Pois bem.
No tocante ao objeto do recurso, acerca do pagamento dos honorários periciais, tenho que assiste razão o Apelante.

Isto porque, em sede de rito dos Recursos Especiais Repetitivos afetado ao Tema 1.044, o c. STJ fixou tese no sentido de que
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/991”
. (REsp 1824823/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021).

No mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO INSS. PARTE AUTORA SUCUMBENTE E BENEFICIADA PELA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO À AUTARQUIA. 1. O Tribunal de origem não autorizou ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS em ação acidentária, apesar de sucumbente a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 2
. Esta Corte Superior afirma seu posicionamento no sentido de que "[...] o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes
. [...] "(REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018) 3. Recurso especial provido para determinar que o Estado do Paraná proceda ao ressarcimento, ao INSS, dos honorários periciais antecipados. (REsp 1790045/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Nesse sentido este e. Tribunal:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARCAR COM OS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes (STJ, REsp 1.666.788/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018). II. In casu, na medida em que o Recorrente adiantou os honorários periciais, bem como que a parte Autora restou vencida na demanda, encontrando-se amparada pelo benefício da gratuidade de justiça, cabe ao Estado do Espírito Santo arcar com os honorários periciais adiantados pela Autarquia Previdenciária.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151527678, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

No particular, considerando que o Apelante ainda não realizou o pagamento dos honorários periciais, penso que a determinação de depósito deve ser direcionada diretamente para o Estado, valendo reprisar que a Autora, beneficiária da assistência judiciária, restou sucumbente na demanda.

De fato não se pode impor que o beneficiário de assistência judiciária gratuita arque com os custos dos honorários periciais, muito menos que o perito assuma o ônus gratuito de seu labor. Assim, a obrigação deve ser estabelecida em desfavor do Estado, pois a este cabe o dever Constitucional (artigo 5º, inciso LXXIV)
[1]
de prestar a assistência judiciária aos que dela necessitem.

Ademais, como também já decidiu o c. STJ,
“não há violação do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus financeiro (AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 2.3.2016)”
. (AgRg no REsp 1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

Do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
à apelação do INSS, para determinar que o Estado do Espírito Santo realize o pagamento dos honorários periciais.

Deixo de estabelecer honorários recursais, porquanto indevidos.

É como voto.

[1]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.